Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. É cediço que o contrato de abertura de crédito fixo, se revestido de seus elementos formais, configura título executivo extrajudicial, conforme jurisprudência sedimentada do STJ.
2. Há que reconhecer o excesso de rigor no formalismo ao exigir o original para instruir execução fundada em título sem natureza cambial e possibilidade de circulação, sendo que a juntada da cópia do contrato de abertura de conta crédito fixo, juntamente com a planilha de débito, em que constam todas as informações necessárias a embasar o título executivo, mostra-se suficiente para amparar a demanda judicial.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.